Tribunal: TJDFT
Processo: 0737412-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737412-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS MAGALHAES IMPETRANTE: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS MAGALHAES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FREDERICO REIS PINHEIRO em favor de LUIZ ALBERTO DOS SANTOS MAGALHÃES, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. O paciente foi preso em flagrante no dia 18/08/2024, sob a acusação de ter agredido a vítima J.S.F.M. (esposa), em contexto de violência doméstica. Realizada a audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega a inexistência de indícios de que o paciente, em liberdade, ofereça risco à ordem pública, econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal. Tece considerações acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário. Reclama a incidência do postulado da presunção de inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Da análise detida dos autos, observo que assiste razão ao impetrante, pois, de fato, não se vislumbra a presença de pressupostos capazes de lastrear a segregação cautelar. Consta nos autos (Ação Penal no 0707853-80.2024.8.07.0010) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido ameaçada e agredida fisicamente pelo paciente, seu marido há 15 anos, no dia 18/08/2024. Contou que o paciente chegou alterado em casa, após ter ido a um churrasco. Após algum tempo, iniciaram uma discussão e o ofensor ficou agressivo, a xingou de “vagabunda”, pegou uma faca, foi em sua direção, lhe deu um tapa no ouvido e fez gestos no sentido de que iria atacá-la com a faca. Nesse momento, relatou ter chamado o filho, o qual foi até onde os pais estavam, momento em que o ofensor a soltou e largou a faca. Narrou, ainda, ser o marido usuário de cocaína e fica agressivo quando consome bebidas e drogas. Diante dos fatos, acionou a polícia e o paciente foi preso em flagrante. O condutor, por sua vez, disse que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado via COPOM para possível situação de violência doméstica. Chegando ao local, encontrou a vítima na porta da residência dizendo que o companheiro chegou embriagado de uma festa e, por motivos de ciúme, lhe desferiu um tapa no rosto e em seguida se armou de uma faca, a ameaçando de dar estocadas com o instrumento, bem como a xingou de “puta, piranha, está me extorquindo”. O condutor informou, ainda, que o paciente estava no local visivelmente embriagado. O Ministério Público denunciou o paciente como incurso nos artigos 147 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais c/c o artigo 5o e artigo 7o, da Lei no 11.340/06 (ID 208751193, origem). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na hipótese em apreço, a despeito de a autoridade judiciária se referir à necessidade de garantia da ordem pública, a decisão proferida na audiência de custódia limita-se a consignar o objetivo de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, além de prevenir a reiteração delitiva. Confira-se o fragmento da decisão proferida pelo Juízo do NAC (ID 197453916, origem): “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. O autuado, além de supostamente agredir a vítima, ameaçou-a de morte com uso de uma faca, indo para cima dela com instrumento letal. A vítima relata histórico de violência, inclusive com notícia de que o autuado teria ameaçado se matar e matar o filho. A vítima também preencheu questionário que aponta elevado risco à sua integridade física em caso de soltura do autuado. Informou que o autuado não aceita o término do relacionamento e a ameaça toda vez que tentar romper o vínculo. O fato é grave e recomenda a segregação do autuado, mostrando-se insuficiente qualquer outra medida cautelar. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUIZ ALBERTO DOS SANTOS MAGALHÃES, nascido em 12/01/1983, filho de LOURIVAL ALVES MAGALHÃES e ELIZABETH DOS SANTOS MORAIS MAGALHÃES, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP”. A despeito da inegável reprovabilidade social do comportamento do paciente - a revelar a necessidade de algum acautelamento da ordem pública - entendo não se mostrarem as razões aventadas suficientes, em juízo de proporcionalidade, para se manter a constrição à liberdade. Malgrado a vítima tenha informado o histórico de uso de drogas e bebidas por parte do paciente, além do comportamento reiteradamente agressivo, retira-se a ausência de maiores consequências nas ações, pois, conforme relatado, as vias de fato consistiram em um tapa no rosto. Nesse contexto, conquanto o decreto prisional faça menção à gravidade dos ilícitos atribuídos ao paciente, a imposição de medidas cautelares diversas revela-se mais adequada e proporcional ao caso, considerando não haver indicativo de risco de fuga ou de reiteração delitiva. Ademais, a preservação da integridade física da ofendida pode ocorrer, a princípio, com o afastamento do paciente do lar, medida suficiente para evitar novos episódios de violência doméstica. Soma-se isso ao fato de ser o paciente primário (ID 63720251) e possuir emprego fixo (ID 63720253), não se extraindo dos autos elementos de ser contumaz em práticas delitivas e/ou apresente risco à sociedade ou à instrução criminal. Nesse passo, embora fundamentada a custódia na garantia da ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, não foram expostos motivos concretos e razoáveis que permitissem concluir pela necessidade da medida extrema, em face da situação descrita, e que medidas alternativas não seriam suficientes. Recorda-se, ainda, ser a segregação antecipada a última providência. Sob esse prisma, entendo adequado e recomendável que o paciente seja posto em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se precedente desta Turma: “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei Maria da Penha. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti demonstrado. Ausente o periculum libertatis. Ausência de periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva. Suficiência das medidas protetivas fixadas. Impetração admitida; ordem concedida. (Acórdão 1793791, 07481405220238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória a LUIZ ALBERTO DOS SANTOS MAGALHÃES, se por outro motivo não estiver preso, imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I – afastamento do lar; II - proibição de contato com a vítima, JULIANA FERREIRA DOS SANTOS, devendo dela manter distância mínima de 500 metros; III - proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; Expeça alvará de soltura em favor do paciente LUIZ ABERTO DOS SANTOS MAGALHÃES, data de nascimento: 12/01/1983, filho de Lourival Alves Magalhães e de Elizabeth dos Santos Morais Magalhães, salvo se por outro motivo estiver preso, adotando-se as providências de estilo. Comunique-se o Juízo de origem e ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator